Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717895-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACO RECUPERACAO E LOCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: INOVA TRANSPORTES EIRELI D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 37998002. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, 9 de agosto de 2022 16:11:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador